Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3o, CPC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PROPUGNADA A CONTENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte autora não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito e, por consectário lógico, responder por eventuais prejuízos suportados pela contraparte.
2. O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil” (STJ, CC 161.590/PE, Primeira Seção, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019).
3. O caso em apreço não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo STJ no Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em verdade, a presente demanda perscruta sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado. Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJDFT.
4. Apresentado o arcabouço argumentativo que obsta a pretensão da parte apelante, reclamando análise contábil dos valores movimentados por mais de 30 (trinta) anos e o cotejo de todas as microfilmagens e extratos colacionados por ambas as partes, tenho que resta arrefecida a pretensão de julgamento nesta via recursal, fulcrada no art. 1.013, §3o, do CPC, sobretudo porque os cálculos apresentados pela autora sequer foram realizados por profissional habilitado e a parte apelada apresentou, de forma destacada, supostos valores constantes na movimentação da conta da autora que teriam sido percebidas anualmente em sua folha de pagamento.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.Unânime.